Tribunal: STJ
Processo: 0071660-67.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941125 - PR(2025/0180737-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FAGIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGANTE
: MARIA OLIMPIA OLIVEIRA FRANCO DE MACEDO
EMBARGANTE
: TOBIAS DE MACEDO FILHO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO -
PR024789
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ELTON BAIOCCO - PR053402
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
EMBARGADO
: AKICHIDE WALTER OGASAWARA
EMBARGADO
: PEDRO ÁLVARES DOS SANTOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: CELIA REGINA KRUGER PONTES - SUCESSOR
EMBARGADO
: CARLO ALBERTO BOTTARELLI
EMBARGADO
: DEMETRIOS LAMBROS
EMBARGADO
: JOSE DANIEL DE TOLEDO PARRILHA
EMBARGADO
: LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE
EMBARGADO
: PEROLA GRUPENMACHER IANKILEVICH
EMBARGADO
: RUY PIGATTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA PORTUGAL PIGATTO - INVENTARIANTE
EMBARGADO
: PYEN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ELISA NANDI MAZZARELLA - PR105121
EDUARDO CORÁGEM CAMPOS - PR122260
ROBERTA CRISOSTOMO PASQUALI PASTORE - PR081488
INTERES.
: HELOISA MARIA PISANI DE OLIVEIRA FRANCO
INTERES.
: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA55097605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cf4244c0-d87d-4095-afca-fe8a54d679d3

2. Nos termos do
da Constituição Federal, não compete
art. 105, inciso III,
a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos
de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob
pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cf4244c0-d87d-4095-afca-fe8a54d679d3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941125 - PR(2025/0180737-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FAGIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGANTE
: MARIA OLIMPIA OLIVEIRA FRANCO DE MACEDO
EMBARGANTE
: TOBIAS DE MACEDO FILHO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO -
PR024789
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ELTON BAIOCCO - PR053402
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
EMBARGADO
: AKICHIDE WALTER OGASAWARA
EMBARGADO
: PEDRO ÁLVARES DOS SANTOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: CELIA REGINA KRUGER PONTES - SUCESSOR
EMBARGADO
: CARLO ALBERTO BOTTARELLI
EMBARGADO
: DEMETRIOS LAMBROS
EMBARGADO
: JOSE DANIEL DE TOLEDO PARRILHA
EMBARGADO
: LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE
EMBARGADO
: PEROLA GRUPENMACHER IANKILEVICH
EMBARGADO
: RUY PIGATTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA PORTUGAL PIGATTO - INVENTARIANTE
EMBARGADO
: PYEN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ELISA NANDI MAZZARELLA - PR105121
EDUARDO CORÁGEM CAMPOS - PR122260
ROBERTA CRISOSTOMO PASQUALI PASTORE - PR081488
INTERES.
: HELOISA MARIA PISANI DE OLIVEIRA FRANCO
INTERES.
: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA54118034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: 01de7767-db0c-4fdf-8499-be7e6d74a673

2. Nos termos do
da Constituição Federal, não compete
art. 105, inciso III,
a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos
de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob
pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 711-723) opostos por
FAGIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA
FRANCO, MARIA OLIMPIA OLIVEIRA FRANCO DE MACEDO e ESPÓLIO DE TOBIAS
DE MACEDO FILHO ao acórdão (e-STJ fls. 688-696), que conheceu dos agravos para
não conhecer dos recursos especiais.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
"AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. CAUSA
INTERRUPTIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA no 211/STJ.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
SÚMULA no 282/STF.
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS no 5 e no
DEFICIÊNCIA NA
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
DISSÍDIO
SÚMULA no 284/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
2. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no
recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
3. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via
do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar
de apontar os preceitos legais tidos por violados, não demonstra, de forma
clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido os teria contrariado,
circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.
5. A falta de prequestionamento e a necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos inviabilizam o conhecimento do recurso especial
também pela alínea 'c' do permissivo constitucional.
6. Agravos em recurso especial conhecidos para não conhecer dos recursos
especiais." (e-STJ fls. 689)

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios:
(i) omissão quanto à análise da matéria de ordem pública relativa à
prescrição, indevidamente obstada pelos enunciados sumulares (Súmulas no 5 e no
);
7/STJ
(ii) porque haveria prequestionamento nas instâncias ordinárias, além da
incidência do
do Código de Processo Civil, o que afastaria os óbices das
art. 1.025
Súmulas no
e no
; e
211/STJ
282/STF
(iii) porque seria necessário integrar o julgado quanto aos dispositivos
federais suscitados nos recursos, notadamente os arts. 189, 199 e 202, inciso VI, do
Código Civil, 85, § 2o, e 326 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o
saneamento dos vícios apontados.
Documento eletrônico VDA54118034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: 01de7767-db0c-4fdf-8499-be7e6d74a673

A impugnação foi apresentada (e-STJ fls. 765-782).
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso especial não foi conhecido com motivação
completa, clara e coerente, consoante se colhe da fundamentação do acórdão
embargado.
No tocante à alegada violação do art. 326 do Código de Processo Civil,
assim se pronunciou o acórdão embargado:

"(...)
No tocante ao conteúdo normativo do
do Código de
art. 326
Processo Civil, verifica-se que a matéria nele versada não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com relação ao ponto a fim de sanar
omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide
o disposto na
'
Súmula no 282/STF: É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada'
A propósito:

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA
FASE. FUNDO 157. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
2.
INTERESSE
PROCESSUAL.
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. 3.
PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
2. Ao entender pela configuração do interesse de agir da autora,
a Corte local adotou de forma adequada a jurisprudência do STJ,
segundo a qual o titular da conta-corrente tem interesse
processual para ajuizar ação de prestação de contas,
independentemente de prévio pedido administrativo. Incidência
da Súmula no 83 do STJ.
3. Inexistente o prequestionamento, obstaculizada está a via de
acesso ao apelo excepcional. Incidência da Súmula n° 282 do
STF.
4. Mesmo as matérias de ordem pública precisam estar
prequestionadas para que possam ser objeto de análise por esta
Corte Superior.
5. Agravo interno não provido'.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.728.927/RO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO, NA ORIGEM. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO
DO CÓDIGO
ART. 285
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282/STF)
Documento eletrônico VDA54118034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: 01de7767-db0c-4fdf-8499-be7e6d74a673

. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE
PAGAMENTO FEITO INDIVIDUALMENTE. PAGAMENTO PARCIAL
DA DÍVIDA. RESSARCIMENTO INDEVIDO (
.
SÚMULA 83/STJ)
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição
de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias
ordinárias,
porquanto
ausente
o
indispensável
prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.
2. 'Em regra, nos termos do artigo 283 do Código Civil, o devedor
que satisfaz a dívida comum por inteiro tem o direito de exigir dos
demais codevedores a quota- parte de cada um'
(
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1.773.041/MS,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
.
27/10/2023)
3. No caso, contudo, é incontroverso que o recorrente adimpliu
apenas parte da dívida, razão pela qual o
do Código
art. 283
Civil não pode ser aplicado.
4. Agravo interno improvido'.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.061.760/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)"
11/11/2024,
29/11/2024.
(e-STJ fls. 693-694)

arts. 189, 202, inciso VI, e 199 do Código
A respeito da alegada ofensa aos
Civil, o recurso não foi conhecido tendo em vista a incidência das Súmulas no 5 e no
7/STJ.
Confira-se:

"(...)
Quanto à apontada violação dos arts. 189, 202, inciso VI, e 199
do Código Civil, a inversão das conclusões da Corte local (e-STJ fl. 401)
demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-
probatório, procedimento inadmissível em âmbito de recurso especial, nos
termos das Súmulas no 5 e no
"
7/STJ
(e-STJ fl. 694).

Por fim, no que se refere ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o
conhecimento do apelo nobre foi obstaculizado pela incidência da Súmula no 284/STF:

"(...)
No que se refere ao
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observa-se que
eleger o proveito
nada mais fez o Tribunal de origem do que
econômico como base de cálculo, na exata dicção da legislação de regência,
não se podendo falar, portanto, em ofensa ao dispositivo legal mencionado,
mas, ao contrário, em seu fiel cumprimento.
Tendo em vista a deficiência na fundamentação do recurso, no
ponto, incide à espécie, por analogia, a Súmula 284 do STF: 'É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
"
permitir a exata compreensão da controvérsia'. (e-STJ fl. 694)

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada no
acórdão embargado com propósito nitidamente infringente.
Registra-se, ainda, que, nos termos do
da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de
embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob
pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL
Documento eletrônico VDA54118034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: 01de7767-db0c-4fdf-8499-be7e6d74a673

NO
JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4. É inadmissível a oposição dos embargos de declaração com a finalidade
de prequestionamento de dispositivos constitucionais, como meio transverso
de forçar a abertura da via extraordinária, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
(...)
Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 1.247.512/SP,
julgado em
DJe de
8/4/2024,
12/4/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
(...)
2. É entendimento assente da Corte Especial do STJ que, sob pena de
invasão da competência do STF, a pretensão de mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a oposição de embargos de declaração.
Precedentes.
(...)
4. Embargos de declaração rejeitados, com observação." (EDcl no AgInt nos
EDcl no AREsp
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
2.387.379/SP,
Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
16/11/2023)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir algum erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: 01de7767-db0c-4fdf-8499-be7e6d74a673

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.941.125 / PR
Número Registro: 2025/0180737-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102588720198160194 00364963620258160000 00422141420258160000 00712232620228160000
00716606720228160000
102588720198160194
10258872019816019400364963620258160000
364963620258160000 422141420258160000 712232620228160000 716606720228160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAGIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : HELOISA MARIA PISANI DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVANTE : JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVANTE : MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVANTE : MARIA OLIMPIA OLIVEIRA FRANCO DE MACEDO
AGRAVANTE : TOBIAS DE MACEDO FILHO
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ELTON BAIOCCO - PR053402
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
AGRAVANTE : AKICHIDE WALTER OGASAWARA
AGRAVANTE : PEDRO ÁLVARES DOS SANTOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: CELIA REGINA KRUGER PONTES - SUCESSOR
AGRAVANTE : CARLO ALBERTO BOTTARELLI
Documento eletrônico VDA55074060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 836bd68a-542d-45ae-a6db-2c23c70c02c4

AGRAVANTE : DEMETRIOS LAMBROS
AGRAVANTE : JOSE DANIEL DE TOLEDO PARRILHA
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE
AGRAVANTE : PEROLA GRUPENMACHER IANKILEVICH
AGRAVANTE : RUY PIGATTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA PORTUGAL PIGATTO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : PYEN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ELISA NANDI MAZZARELLA - PR105121
EDUARDO CORÁGEM CAMPOS - PR122260
ROBERTA CRISOSTOMO PASQUALI PASTORE - PR081488
AGRAVADO
: FAGIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: HELOISA MARIA PISANI DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVADO
: JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVADO
: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVADO
: MARIA OLIMPIA OLIVEIRA FRANCO DE MACEDO
AGRAVADO
: TOBIAS DE MACEDO FILHO
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ELTON BAIOCCO - PR053402
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
AGRAVADO
: AKICHIDE WALTER OGASAWARA
AGRAVADO
: PEDRO ÁLVARES DOS SANTOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: CELIA REGINA KRUGER PONTES - SUCESSOR
AGRAVADO
: CARLO ALBERTO BOTTARELLI
AGRAVADO
: DEMETRIOS LAMBROS
AGRAVADO
: JOSE DANIEL DE TOLEDO PARRILHA
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE
AGRAVADO
: PEROLA GRUPENMACHER IANKILEVICH
AGRAVADO
: RUY PIGATTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA PORTUGAL PIGATTO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: PYEN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ELISA NANDI MAZZARELLA - PR105121
EDUARDO CORÁGEM CAMPOS - PR122260
ROBERTA CRISOSTOMO PASQUALI PASTORE - PR081488
Documento eletrônico VDA55074060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 836bd68a-542d-45ae-a6db-2c23c70c02c4

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAGIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE : JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGANTE : MARIA OLIMPIA OLIVEIRA FRANCO DE MACEDO
EMBARGANTE : TOBIAS DE MACEDO FILHO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ELTON BAIOCCO - PR053402
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
EMBARGADO : AKICHIDE WALTER OGASAWARA
EMBARGADO : PEDRO ÁLVARES DOS SANTOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: CELIA REGINA KRUGER PONTES - SUCESSOR
EMBARGADO : CARLO ALBERTO BOTTARELLI
EMBARGADO : DEMETRIOS LAMBROS
EMBARGADO : JOSE DANIEL DE TOLEDO PARRILHA
EMBARGADO : LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE
EMBARGADO : PEROLA GRUPENMACHER IANKILEVICH
EMBARGADO : RUY PIGATTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA PORTUGAL PIGATTO - INVENTARIANTE
EMBARGADO : PYEN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ELISA NANDI MAZZARELLA - PR105121
EDUARDO CORÁGEM CAMPOS - PR122260
ROBERTA CRISOSTOMO PASQUALI PASTORE - PR081488
INTERES.
: HELOISA MARIA PISANI DE OLIVEIRA FRANCO
INTERES.
: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 836bd68a-542d-45ae-a6db-2c23c70c02c4

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 836bd68a-542d-45ae-a6db-2c23c70c02c4